Tribunal: TJBA
Processo: 8076068-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076068-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NERI EIRELI

Advogado(s)
:
EDPO FRANCISCO DE SENA CAVALCANTI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que revogou liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de constituição válida em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado". O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.132 do STJ, que reconhece como suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, ainda que sem comprovação do recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema 1.132 do STJ, considerando válida a constituição em mora com base em notificação devolvida como “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se justificam nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, concluindo pela sua inaplicabilidade nos casos em que a correspondência sequer sai da agência dos Correios, como no caso de devolução com a anotação "não procurado".

5. A decisão embargada citou precedentes do STJ que distinguem corretamente as hipóteses de “não procurado”, em que não há tentativa de entrega, das situações abrangidas pela tese firmada no Tema 1.132, que exige o envio efetivo da notificação ao endereço contratual.

6. A alegação de omissão revela, na realidade, o inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076068-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NERI EIRELI
e como apelada
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.